Tribunal: TJBA
Processo: 8035411-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035411-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: E. M. C. S.

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO TERAPÊUTICO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando a continuidade de tratamento terapêutico em clínica descredenciada pela operadora de plano de saúde.

2. A menor é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (grau II) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, realizando há dois anos terapias especializadas (ABA e CAA) em clínica específica.

3. A operadora Unimed promoveu o descredenciamento da clínica e indicou substituição por outra unidade, sem considerar o histórico terapêutico da paciente.

4. Pedido de tutela de urgência recursal para manter o tratamento com custeio integral pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a imposição à operadora de saúde para custear tratamento fora da rede credenciada em razão da peculiaridade do caso; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A expectativa legítima do consumidor quanto à continuidade do tratamento com equipe terapêutica específica deve ser protegida, especialmente em casos que envolvem crianças com TEA.

5. A legislação e regulamentações da ANS (Lei nº 9.656/98, Resolução nº 365/2014 e RN nº 506/2022) exigem substituição equivalente de prestadores de serviço e preservação da continuidade assistencial.

6. A ruptura abrupta do vínculo terapêutico pode representar risco concreto de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor da menor, configurando o periculum in mora.

7. A recomendação médica pela manutenção do tratamento com a equipe já vinculada demonstra a probabilidade do direito invocado.

8. O princípio do melhor interesse da criança e o respeito ao desenvolvimento das capacidades da pessoa com deficiência (CF/1988, art. 227; Decreto nº 6.949/2009) fundamentam a concessão da medida.

9. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais amparam a possibilidade de custeio de tratamento fora da rede credenciada em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a imposição à operadora de plano de saúde para custear tratamento terapêutico fora da rede credenciada quando comprovada a necessidade de manutenção do vínculo com equipe já estabelecida, especialmente em casos de pacientes com TEA.

2. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência para evitar danos irreparáveis ao desenvolvimento da criança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035411-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante E. M. C. S. e como apelada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .